Tribunal: TJDFT
Processo: 0736069-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736069-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULYSSES RAMOS PREGO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ULYSSES RAMOS PREGO contra a decisão que indeferiu o prosseguimento do cumprimento de sentença movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, enquanto não transitado em julgado o acórdão proferido no AI n.o 0710017-19.2022.8.07.0000, que autorizou a expedição do requisitório referente à parcela incontroversa e autônoma. Constatado o advento do trânsito em julgado do mencionado recurso, intimou-se o agravante para se manifestar sobre o interesse recursal, ocasião em que confirmou a perda do objeto do agravo. É a síntese do necessário. DECIDO O trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo no 0710017-19 implica na perda do objeto do presente recurso, pois se objetivava o prosseguimento da execução, independentemente da sua ocorrência. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo, por perda superveniente de objeto. Intime-se. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator